Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-26.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700668-26.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO L DA SHCGN 712 AGRAVADO: ALCIR XAVIER VITORIA, JOANA DARC MARTINS VITORIA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO BLOCO L DA SHCGN 712 contra decisão que, em execução de acordo homologado por sentença, negou o pedido de penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente a terceiro. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: [...] c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; A seu turno, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao responder a Consulta no 2018.00.2.000587-3, em 23/08/2018, em interpretação sistemática das normas processuais, houve por bem admitir o cabimento do Agravo de Instrumento, excepcionalmente, também para outros casos, conforme o Enunciado no 7 da sua súmula, cujo teor é o seguinte: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.” A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Isso porque não se esgotaram todos os meios passíveis de penhora, notadamente porque o devedor é detentor de quotas de empresa e proprietário de veículos (ver ID Num. 16149653 - Pág. 99). Nesse contexto, caberia à parte credora localizar outros bens passíveis de penhora, como já o fez no ID Num. 16149653 - Pág. 116, e não insistir na penhora de bem, ou direitos, de difícil e demorada venda. Contexto por si só que afasta a existência de dano irreparável ou de difícil reparação. Por último, em razão da concentração recursal que é dada ao Recurso Inominado pela Lei n. 9.099/95, nada obsta que a matéria venha a ser reapresentada por essa via, caso o processo venha a ser extinto sem a satisfação do crédito reclamado. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais. Intimem-se. Brasília - DF, 21 de maio de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator